Tribunal: CARF
Processo: 10380.907580/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.907580/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.529 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
SM PESCADOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXP. LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. JUROS SELIC. CONCOMITÂNCIA
Não deve ser conhecido o argumento que também seja objeto de ação judicial.
Aplicação da Súmula CARF n° 1.
AQUISIÇÃO DE CAMARÃO IN NATURA. FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS
Os comprovantes trazidos aos autos evidenciam que o produto foi adquirido
para industrialização e não com o fim específico de exportação, pelo que os
créditos correspondentes devem ser admitidos.
CRÉDITO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
EMBALAGEM
PARA
TRANSPORTE
Estão compreendidos no conceitos de insumos os custos essenciais à conclusão
do processo produtivo e à manutenção e garantia da integridade da mercadoria,
notadamente dos produtos alimentícios, entre eles, os gastos com embalagens
para transporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e na parte conhecida, dar provimento parcial, revertendo as
glosas de créditos calculados sobre compras de camarão in natura, incluindo os valores dos
complementos de preço, embalagem secundária ("master box") e caixa de isopor.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.907580/2012-36
Fl. 1603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907580/2012-36

Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
"Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep Não Cumulativo – Exportação (art. 5o. da Lei no. 10.637/2002), relativo ao
4o trimestre de 2004, no valor de R$ 13.193,21 (treze mil, cento e noventa e três reais
e vinte e um centavos).
Consta que o ressarcimento origina-se, quase em sua totalidade, na aquisição de
bens e serviços utilizados como insumos no processo produtivo. Verificaram-se
divergências ao comparar os valores declarados pela interessada com o que constava
do Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon), de modo que foi
considerado o valor constante neste demonstrativo para fins de limite dos valores
declarados.
Análise do processo produtivo e seus insumos
Conforme a informação fiscal, a contribuinte tem por objetivo a importação e
exportação em geral, especialmente de produtos alimentícios, secos e molhados, bem
como a indústria e comércio de produtos pesqueiros em geral. Adota a industrialização
por encomenda (beneficiamento), não possuindo parque industrial próprio, apenas
salas comerciais. A atividade industrial consiste na aquisição de camarão in natura
diretamente dos fornecedores, mediante processo de despesca manual. Nesta fase, são
adquiridos e fornecidos pela interessada caixas de isopor, gelo e metabissulfito de
sódio (conservante), para acondicionamento e conservação do camarão in natura. As
caixas de isopor (contendo o camarão, o gelo e o conservante) são transportadas até a
empresa terceirizada (frigorífico) responsável pela industrialização (beneficiamento), a
qual produz o camarão inteiro congelado (camarão com cabeça) e camarão em partes
congeladas (camarão sem cabeça), classificação NCM/TIPI 0306.1391 e 0306.13.99,
respectivamente. O produto é acondicionado em embalagem primária e,
posteriormente, agrupado em embalagem secundária. Todos os bens utilizados na
produção são fornecidos pela interessada. O produto acabado é transportado
diretamente da empresa terceirizada para o porto de exportação através de
transportadora (pessoa jurídica domiciliada no país), contratada pela interessada.
Com base no conceito de insumo contido no § 5o do art. 66 da Instrução
Normativa SRF no. 247/2002, a atividade industrial da contribuinte permitiu enquadrar
no conceito de insumo os seguintes bens utilizados e consumidos diretamente na
elaboração dos produtos exportados (camarão com cabeça e sem cabeça congelados):
gelo, metabissulfito de sódio (conservante), camarão in natura, saco plástico, película,
embalagem primária, bem como o serviço de beneficiamento pago aos frigoríficos
terceirizados.
Quanto aos serviços de frete (exceto os fretes nas vendas), as cópias das notas
fiscais não possibilitaram a vinculação desses serviços à condição de insumos no
processo produtivo, ainda que o ônus tenha sido suportado pela interessada.
Em relação às caixas de isopor, considerou o fisco que estas não se
enquadravam no conceito de insumo (não-cumulatividade) por não serem consumidas
no processo produtivo, mas tão-somente utilizadas (e reutilizadas) para fins de
acondicionamento provisório da matéria-prima para o transporte até o frigorífico no
qual era beneficiada. Remete ao art. 6o. do Decreto no. 7.212 de 15 de junho de 2010
(Regulamento do IPI-RIPI/2010).
O Termo Fiscal detalha as rotinas aplicadas no processo de beneficiamento do
camarão, onde conclui que o saco plástico, a película e a embalagem primária
Fl. 1604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907580/2012-36

(“caixinha”) compõe a embalagem de apresentação do produto; que a embalagem
secundária (“Master Box”), a fita adesiva, a fita de arquear, a fivela e a etiqueta
compõem a embalagem para transporte do produto; e que esta última, por ser
embalagem para transporte, bem como os seus acessórios, afastam-se do conceito de
insumos, nos termos da legislação afeita à nãocumulatividade.
Aquisições de insumos realizadas com o fim específico de exportação
Da análise das cópias das notas fiscais referentes às aquisições de camarão,
verificou-se que algumas delas possuíam a notação “mercadoria destinada à
exportação” ou ainda “mercadoria destinada com fins específicos de exportação”.
Foram desconsideradas pela auditoria as notas fiscais referentes às aquisições de
bens com o fim específico de exportação, em face do comando do inciso I do art. 5o.
da Lei no. 10.637/2002, bem como do §4o. do art. 6o. da Lei no. 10.833/2003, pelo qual
a contribuição para o PIS/Pasep não incide sobre as receitas decorrentes das vendas de
mercadoria para o exterior, ou sobre as receitas das vendas efetuadas à empresa
exportadora com o fim específico de exportação, conforme previsto no inciso III do
artigo em comento.
Aquisições realizadas com suspensão da incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins: foram desconsideradas as notas fiscais referentes às aquisições
de bens com suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda: a partir
de 01/02/2004, as despesas são consideradas em razão de que esta possibilidade
somente passou a vigorar a partir de 01/02/2004, por força do inciso I do art. 93 da Lei
no. 10.833/2003.
Decisão
O pedido de ressarcimento no PER no. 24992.98662.301009.1.1.08-9568 foi
deferido parcialmente no montante de R$ 5.033,23 (cinco mil e trinta e três reais e
vinte e três centavos).
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em síntese, a contribuinte inicialmente remete aos fatos que remontam ao seu
pedido de ressarcimento, quando instruiu o pedido de ressarcimento de créditos da
contribuição para o PIS/Pasep do regime não-cumulativo, à extrema demora na análise
da demanda, e ao Mandado de Segurança onde teria obtido a liminar para que fossem
apreciados os pedidos de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins no período e ao
despacho decisório objeto da manifestação de inconformidade pelo qual se insurge,
com as alegações que se traz abaixo, em resumo.
Na preliminar, alega que a análise do presente processo deverá ter conexão com
o PAF no. 10380.720057/2013-88, sob pena de cerceamento de defesa, haja vista que
todos os documentos utilizados pela fiscalização na análise do pedido de
ressarcimento objeto deste PAF foram juntados àquele processo. Transcreve o
segundo parágrafo da Informação, onde constaria:
A respectiva documentação (intimações fiscais, planilhas do contribuinte, notas
fiscais, demonstrativos da auditoria, etc) encontra-se no processo administrativo
fiscal (PAF) digital no. 10380.720057/2013-88, cujas folhas são referenciadas no
texto da presente Informação Fiscal.
No mérito, insurge-se nos seguinte itens de sua manifestação:
1. Aquisições de Insumos com fim específico de exportação:
Fl. 1605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907580/2012-36

Aduz, sob este item, que o simples fato de algumas notas fiscais possuírem a
notação “mercadorias destinadas à exportação” ou “mercadoria exclusiva para
exportação”, não implica dizer que todas as mercadorias listadas pela fiscalização
tratavam-se de produtos acabados destinados à exportação, em outras palavras,
mercadorias adquiridas no mercado interno para revenda no mercado externo.
Alega que a fiscalização deveria ter identificado quais mercadorias eram
realmente produtos acabados destinados à exportação, as quais se denominam
“Camarão congelado com ou sem cabeça (NCM 0306.13.91 - camarão congelado
inteiro - e NCM 0306.13.99 – camarão congelado em partes) e quais eram insumos
utilizados na elaboração das mercadorias que produz (Camarão fresco – NCM
0306.13.91 ou 0306.13.99).
Reitera que os produtos exportados são o camarão inteiro congelado (com
cabeça) e camarão em partes congelado (sem cabeça), com classificação TIPI sob os
NCM 0306.13.91 e 0306.13.99, respectivamente; que a matéria-prima básica destes
produtos é o camarão fresco (“in natura”), classificado na TIPI sob o NCM
0306.23.00, o qual representa aproximadamente 90% dos custos aplicados na
produção – o restante seriam produtos químicos e material de embalagem; que, no
caso específico, o camarão “in natura” utilizado é o camarão de cultivo, adquirido
junto a pessoas jurídicas exploradoras dessa atividade (carcinicultura); que, tal
mercadoria “in natura” é imprópria para exportação, já que uma vez retirado do seu
habitat natural, deve ser consumido em curto espaço de tempo ou sofrer o processo de
beneficiamento para que seja mantido o seu valor proteico e não haja deterioração do
animal, bem como o seu valor econômico; e mais, que as exportações de camarão “in
natura” realizadas pelo país, na verdade são matrizes do animal, acondicionadas de
forma tal que cheguem vivas ao seu destino, o que não é o caso das exportações da
manifestante.
Quanto às notas fiscais listadas pelo fisco, sustenta que não é porque o
fornecedor informa na sua nota fiscal que o seu produto é destinado à exportação que
este produto tenha sido importado; que a exportação é um processo subordinado a leis
e regras emanadas da Receita Federal e do MDIC; que, para a manifestante é
irrelevante se os fornecedores pagaram ou não os tributos devidos, cuja tarefa é da
competência da Receita Federal.
Aduz que o vendedor/fornecedor, para usufruir deste benefício, tem que
comprovar que os produtos por ele vendidos foram realmente exportados, na forma
prevista do Convênio-Confaz no. 113/96 e atualizações posteriores, cuja comprovação
se dá através do “Memorando-Exportação”. Não basta constar na nota fiscal qualquer
tipo de expressão, informando que a mercadoria vendida tem “fim específico de
exportação” para que o fornecedor do produto a ser exportado se beneficie dos
incentivos de exportação, como é o caso da isenção de tributos. Mesmo que o camarão
“in natura” em questão pudesse ser exportado sem que houvesse qualquer tipo de
processamento industrial, tal fato não ocorreu e não há nos autos uma única prova que
as mercadorias adquiridas pelas notas fiscais relacionadas no Quadro 03 (da
manifestação) foram exportadas na condição em que foram adquiridas (“in natura”).
Traz ementa de Acórdão no. 3803-01.798 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, em processo cuja contribuinte é de ramo semelhante de
atividades.
2. Aquisições de outros insumos: embalagem secundária; caixa de isopor; fretes
no transporte de matérias-primas (camarão); fretes de venda.
A contribuinte alega, em síntese, que o conceito de insumo para fins de crédito
de PIS/Pasep não-cumulativo é mais amplo do que aquele previsto para o IPI e está
Fl. 1606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907580/2012-36

mais próximo do conceito de custos/despesas necessárias previsto para fins de cálculo
do IRPJ. Desta forma, os materiais mencionados no título, como gastos necessários à
atividade operacional da manifestante, seriam passíveis de créditos. Neste sentido,
colaciona excertos de doutrinas, ementas de acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, bem como jurisprudência dos tribunais.
3. Da atualização monetária do ressarcimento:
Em síntese, a contribuinte entende ser uma afronta ao seu direito o
ressarcimento sem o acréscimo de juros compensatórios, considerando a demora com
que foi tratada a análise do seu pedido de ressarcimento pela Delegacia da Receita
Federal de sua região, obrigando-o a buscar a força judicial.
Alega que fica evidenciado um enriquecimento sem causa por parte da Fazenda
Nacional. Cita decisão judicial que autoriza a aplicação da Taxa SELIC (a partir de
janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos extemporaneamente aproveitados
por óbice do Fisco (Resp 1150188/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 2004.2010, Dje 03.05.2010).
Ressalta que o REsp em comento é representativo da controvérsia, e nesses
casos, tanto a PGFN, como o próprio CARF entendem que as decisões do STJ não
devem ser contestadas, como se vê no artigo 62-A do Anexo I, da Portaria do MF no.
256/09 (transcreve no texto). Ainda, que mesmo antes da inclusão do art. 62-A, o
próprio CARF em seus julgados, tem tido a mesma linha do judiciário, pelo qual cita
os Acórdãos CSRF/02.770 e CSRF/02.02.705.
Alega ser incontestável a atualização monetária do valor do crédito, seja para
fins de ressarcimento, seja para fins de compensações permitidas em lei.
4. Do pedido: Requer, por fim:
- que seja reconhecido o direito ao crédito do PIS/Pasep não-cumulativo
relativamente à aquisição de camarão “in natura”;
- que seja reconhecido o direito aos créditos relativamente às aquisições de
“material de embalagem secundária”, “caixa de isopor para acondicionamento
provisório de matéria-prima”, “fretes na aquisição de matéria-prima”, “frete na venda
de produto”, já que tais aquisições referem-se a gastos necessários à atividade
operacional da manifestante;
- que o ressarcimento do crédito seja efetivado com a devida atualização
monetária, com base na variação da Taxa Selic entre a data do protocolo do pedido e a
sua efetiva utilização, seja em moeda corrente, seja através de compensações deste
crédito na liquidação de débitos tributários da Manifestante administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
5. Juntada de documentos após a impugnação:
Vencido o prazo para a apresentação da manifestação de inconformidade, a
contribuinte encaminhou para juntada a íntegra do acórdão no. 3403-002.768 do
CARF, 4a. Câmara, 3a. Turma, da 3a. Sessão de Julgamento, em apreciação de
determinado recurso voluntário desta empresa, onde teriam sido reconhecidos créditos
de IPI pleiteados pela empresa.
É o relatório."
Em 30/06/14, a DRJ em Florianópolis (SC) julgou a manifestação de
inconformidade parcialmente procedente e o Acórdão n° 07-35.118 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
Fl. 1607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907580/2012-36

INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS.
Para efeito da não-cumulatividade das contribuições, há de se entender o conceito de
insumo não de forma genérica, atrelando-o à necessidade na fabricação do produto e na
consecução de sua atividade-fim (conceito econômico), mas adstrito ao que determina a
legislação tributária (conceito jurídico), vinculando a caracterização do insumo à sua
aplicação direta ao produto fabricado.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. EMBALAGENS. CONDIÇÕES
DE CREDITAMENTO.
Apenas as embalagens que se caracterizam como insumos, ou seja, que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, é que dão
direito a crédito. As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o
processo de industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de
concluído o processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos
produtos acabados (embalagens para transporte), não podem gerar direito a
creditamento relativo às suas aquisições.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. FRETE. VENDA.
O aproveitamento de créditos das contribuições para o PIS/Pasep sobre as despesas de
fretes referentes às operações de venda somente foi possível a partir da vigência do
inciso I do art. 3o. da Lei no. 10.833/2003.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.
Os dispositivos legais em vigor relativos aos créditos de nãocumulatividade afastam
expressamente a aplicação de juros compensatórios no ressarcimento de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como na compensação de referidos
créditos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VINCULAÇÃO AOS ATOS
ADMINISTRATIVOS DE CARÁTER NORMATIVO EDITADOS PELA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL.
As questões relacionadas à existência de eventuais ilegalidades, inconstitucionalidades
ou ofensa a princípios constitucionais não podem ser apreciadas no âmbito
administrativo, por se tratar, claramente, de discussão dirigida ao Poder Judiciário, haja
vista os limites de sua competência.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade, aos quais adiciona os seguintes:
Fl. 1608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907580/2012-36

- pleiteia o "saneamento do vício formal" existente na decisão da DRJ, consistente
no fato de que, ao final do dispositivo, há a informação "crédito mantido", apesar de não se tratar
de processo instruído por lançamento de ofício, porém de ressarcimento de tributo;
- contesta o critério adotado pela DRJ para manter parte das glosas de créditos
sobre compras de "camarão in natura", haja vista que todas foram realizadas para
industrialização do produto "camarão congelado", não tendo sido uma única sequer destinada à
exportação; e
- contesta o entendimento da DRJ de que somente poderia ser tratada como
insumo e assim, dar direito a crédito, compras de embalagem de apresentação, uma vez que as
para transporte seriam igualmente imprescindíveis.
Após a protocolização do recurso voluntário, o contribuinte juntou aos autos
petição e cópias de peças de processo judicial, em que pleiteia que o ressarcimento do PIS seja
efetuado com acréscimo do juros Selic.
Em 22/05/19, o processo foi trazido ao plenário e, por meio da Resolução no
3301-001.136, o julgamento foi convertido em diligência, nos seguintes termos:
“Inicio, consignando que este voto aplica-se aos processos 10380.907567/2012-
87,
10380.907568/2012-21,
10380.907569/2012-76,
10380.907574/2012-89
e
10380.907580/2012-36.
Após a protocolização do recurso voluntário, a recorrente juntou aos autos
petição e cópias de peças do processo judicial n° 0800383-59.2013.4.05.8100, por
meio do qual pleiteou o acréscimo de juros Selic aos valores dos Pedidos de
Ressarcimento tratados em vinte e dois processos administrativos, entre os quais os
acima listados.
Com relação ao processo n° 10380.907569/2012-76, os citados documentos
foram carreados aos autos juntamente com a manifestação sobre a diligência efetuada
pela DRJ.
No material juntado, consta inclusive Certidão de Trânsito em julgado de
decisão favorável à recorrente.
Nos recursos voluntários, sob o tópico "Da atualização monetária do
ressarcimento", requereu que o ressarcimento dos créditos fosse acrescido de juros
Selic, calculados entre as datas do protocolo do PER e o do efetivo ressarcimento, com
base na decisão do STJ no REsp n° 993.164/10. Esta decisão dispõe sobre a incidência
dos juros, quando há oposição ilegítima do Fisco ao ressarcimento de crédito
presumido de IPI. E chamou a atenção para o fato de que, entre as datas do protocolo e
a da ciência da decisão, já haviam-se passado, dependendo do processo, entre três e
oito anos.
No processo n° 10380.907569/2012-76, o referido tópico foi incluído na
manifestação de inconformidade. E, no recurso voluntário, foi requerida a aplicação da
sentença judicial.
Nos termos da Súmula CARF n° 1, não cabe a este colegiado dispor sobre
matéria entregue ao Poder Judiciário, antes ou depois de iniciado o procedimento
administrativo.
Assim, deixo de conhecer os pedidos contidos nas peças de defesa e/ou nas
petições juntadas aos autos, cujo objetivo era o de obter o reconhecimento do direito a
acréscimo de juros Selic ao valor objeto do Pedido de Ressarcimento em discussão.
Fl. 1609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907580/2012-36

No tocante aos demais argumentos, o recurso voluntário preenche os requisitos
legais de admissibilidade, pelo que deles tomo conhecimento.
Conversão em diligência
Nas peças de defesa, a recorrente pleiteou que os processos acima indicados
fossem julgados em conjunto com o de n° 10380.720057/2013-87, pois neste se
encontrariam todos os documentos que embasaram o despacho decisório, "sob pena de
cerceamento do direito de defesa".
Nos votos condutores dos acórdãos editados pela respectivas Delegacias
Regionais de Julgamento (DRJ), com exceção do relativo ao processo n°
10380.907569/2012-76, encontra-se inclusive a seguinte passagem:
"1. Da preliminar:
Na preliminar, a contribuinte argumenta que a análise do presente processo
deverá ter conexão com o PAF no. 10380.720057/2013-88, sob pena de cerceamento
de defesa, haja vista que todos os documentos utilizados pela fiscalização na análise
do pedido de ressarcimento objeto deste PAF foram juntados àquele processo.
Transcreve o segundo parágrafo da Informação, onde constaria:
A respectiva documentação (intimações fiscais, planilhas do contribuinte, notas
fiscais, demonstrativos da auditoria, etc) encontra-se no processo administrativo fiscal
(PAF) digital no. 10380.720057/2013-88, cujas folhas são referenciadas no texto da
presente Informação Fiscal.
Ressalte-se que o Termo Fiscal indica a clara conexão entre este processo e
o processo de representação PAF no. 10380.720057/2013-88, posto que este reúne
documentação referente à fiscalização na empresa em questão. Da mesma forma,
a análise que aqui se faz recorre ao referido processo para análise da
documentação referenciada no Termo Fiscal e/ou na manifestação da
contribuinte."
De fato, os autos de todos os processos acima listados estão incompletos, não
estando presentes, notadamente, a "Informação Fiscal" e planilhas complementares,
bem como as notas fiscais examinadas.
Reputo que não é o caso de decretarmos a nulidade dos ato administrativo
original, por falta de motivação (art. 50 da Lei n° 9.784/99), pois, da leitura das
decisões de piso e peças de defesa, infere-se que o despacho decisório foi devidamente
motivado.
Cabe-nos sim propor a realização de diligência, para que cópia da íntegra do
processo n° 10380.720057/2013-88 seja juntada aos autos.
Em seguida, deve ser dada ciência às partes e aberto prazo de trinta dias para
manifestações.”
A diligência foi realizada e cópias do PA o 10380.720057/2013-88 foram juntadas
aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
Fl. 1610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907580/2012-36

Inicio, consignando que encontram-se nesta pauta para julgamento os processos
conexos
no
10380.907567/2012-87,
10380.907568/2012-21,
10380.907569/2012-76,
10380.907574/2012-89 e 10380.907580/2012-36.
Após a protocolização do recurso voluntário, a recorrente juntou aos autos petição
e cópias de peças do processo judicial n° 0800383-59.2013.4.05.8100, por meio do qual pleiteou
o acréscimo de juros Selic aos valores dos Pedidos de Ressarcimento tratados em vinte e dois
processos administrativos, entre os quais os acima listados.
Com relação ao processo n° 10380.907569/2012-76, os citados documentos foram
carreados aos autos juntamente com a manifestação sobre a diligência efetuada pela DRJ.
No material juntado, consta inclusive Certidão de Trânsito em julgado de decisão
favorável à recorrente.
Nos recursos voluntários, sob o tópico "Da atualização monetária do
ressarcimento", requereu que o ressarcimento dos créditos fosse acrescido de juros Selic,
calculados entre as datas do protocolo do PER e o do efetivo ressarcimento, com base na decisão
do STJ no REsp n° 993.164/10. Esta decisão dispõe sobre a incidência dos juros, quando há
oposição ilegítima do Fisco ao ressarcimento de crédito presumido de IPI. E chamou a atenção
para o fato de que, entre as datas do protocolo e a da ciência da decisão, já haviam-se passado,
dependendo do processo, entre três e oito anos.
No processo n° 10380.907569/2012-76, o referido tópico foi incluído na
manifestação de inconformidade. E, no recurso voluntário, foi requerida a aplicação da sentença
judicial.
Nos termos da Súmula CARF n° 1, não cabe a este colegiado dispor sobre matéria
entregue ao Poder Judiciário, antes ou depois de iniciado o procedimento administrativo.
Assim, deixo de conhecer os pedidos contidos nas peças de defesa e/ou nas
petições juntadas aos autos, cujo objetivo era o de obter o reconhecimento do direito a acréscimo
de juros Selic ao valor objeto do Pedido de Ressarcimento em discussão.
No tocante aos demais argumentos, o recurso voluntário preenche os requisitos
legais de admissibilidade, pelo que deles tomo conhecimento.
Passo ao exame da defesa.
Preliminares
"Da contradição entre ementa e voto"
Aponta "vício formal" na decisão de piso, o que requereria "saneamento".
Consta, ao final do dispositivo, a seguinte determinação: “Intime-se para
pagamento do crédito mantido (. . .)". Contudo, não se trata de processo instruído por
lançamento de ofício, porém por pedido de ressarcimento de tributo
De fato, tal equívoco foi cometido, porém, de forma alguma, eiva de nulidade a
decisão, cujo conteúdo e suas implicações restaram absolutamente claras.
A decisão cumpriu os requisitos previstos no art. 31 do Decreto n° 70.235/72 e foi
devidamente motivada, conforme o estipulado pelo art. 50 da Lei n° 9.784/99. E não apresentou
qualquer um dos vícios previstos no art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
Portanto, nego provimento aos argumentos.
Fl. 1611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907580/2012-36

"Das aquisições de insumos com o fim específico de exportação"
O Fisco glosou os créditos de PIS e CONFINS calculados sobre as compras de
camarão in natura, porque as notas fiscais apresentavam os seguintes dizeres: “mercadoria
destinada à exportação” ou “mercadoria exclusiva para exportação” ou “mercadoria destinada
com fins específicos de exportação”.
Adotou este procedimento, porque a venda com fim específico de exportação não
está sujeita ao PIS e à COFINS, nos termos dos incisos III dos artigos 5 o da Lei n 10.637/02 e 6°
da Lei n° 10.833/03. Uma vez que a compra foi desonerada pelas contribuições, não haveria que
se falar em registro de crédito. E fundamentou seu posicionamento nos §§ 1° e 4o dos artigos 5o
da Lei no 10.637/02 e 6° da Lei n° 10.833/03, que preveem que o crédito caberá ao fornecedor da
comercial exportadora.
A DRJ reduziu o montante de glosas.
Acatou os créditos derivados das compras da empresa “AS Marine Aquicultura
Ltda.” (R$ 4.365,00), em razão de as respectivas notas fiscais apresentaram "ao menos três
características cumulativamente - CFOP condizente com venda no mercado interno, camarão in
natura e como destino o beneficiamento e industrialização" (voto condutor da decisão de piso, fl.
79). Destaco que no corpo da nota fiscal encontravam-se as seguintes informações: “mercadoria
destinada à exportação com isenção do PIS (. . .)” e “mercadoria destinada à industrialização a
ser realizada pela unidade frigorífica da Cajucoco Aquacultura e Agroindústria Ltda.”
Também não admitiu as notas fiscais de "complemento de preço".
A recorrente alegou que a informação de que se tratava de "venda com fim
específico de exportação" estava incorreta, pois não houve sequer uma exportação de camarão in
natura.
Que todas as mercadorias foram entregues em seu estabelecimento e em nenhum
caso em recinto alfandegado.
E sobre as notas fiscais de complemento de preço, explicou o seguinte:
"(. . .)
Em relação às notas fiscais complementares de preço (. . .), não há como admitir
a manutenção, pela DRJ-FNS, das glosas efetuadas pela fiscalização.
As notas fiscais acima mencionadas referem-se à diferença de preço em relação
às aquisições de camarão in natura.
Essas diferenças de preço decorrem da sistemática de compra desse insumo.
Quando se realiza a contratação de compra do camarão, a princípio, não se tem a
certeza da quantidade e do tipo (tamanho e qualidade) de camarão adquirido, tendo em
vista que tanto a quantidade e o tipo de camarão só serão conhecidos após a despesca
(retirada do camarão dos tanques de criação) e o processo de industrialização
(separação por tamanho e qualidade).
Assim quando da despesca o fornecedor emite a nota fiscal com valor unitário
por quilo próximo ao mínimo contratado por tipo de camarão. Realizada a despesca
total do tanque de criação e concluído o processo de industrialização, chega-se à
identificação exata (quantidade por tipo) do insumo adquirido e, por conseguinte, o
valor exato da compra realizada. Com esta definição o fornecedor emite a nota fiscal
complementar.
(. . .)"
Fl. 1612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907580/2012-36

Divirjo da DRJ.
Devemos reverter todas as glosas relativas a compras de camarão in natura.
Consigno, de pronto, que tive como premissa a de que o ônus probante é do
contribuinte, haja vista que alegou deter direito a crédito de PIS e COFINS. E, para satisfazê-lo,
proveu a fiscalização de descrição do processo produtivo e notas fiscais, que foram devidamente
auditados, à luz dos DACON e DIPJ correspondentes.
Passo ao exame dos autos e da legislação aplicável.
De acordo com o Convênio ICMS s/n de 15/12/70, os CFOP aplicáveis a vendas
no mercado interno são os 5.101 e 102 (revenda ou venda de produção própria para dentro do
Estado) e 6.101 e 6.102 (revenda ou venda de produção própria para fora do Estado), 5.122 e
6.122 (venda de produção do estabelecimento remetida para industrialização, por conta e ordem
do adquirente, sem transitar pelo estabelecimento do adquirente, para dentro e para fora do
Estado) Por outro lado, os 5501 e 5502 aplicam-se a remessas de produtos adquiridos de
terceiros ou de produção própria, com o fim específico de exportação.
Não obstante o fato de constar em seus respectivos corpos informação neste
sentido, NENHUMA das notas fiscais de venda de camarão in natura para a recorrente
apresentava CFOP de venda com o fim específico de exportação, porém de venda no mercado
interno.
Em seguida, observa-se que na planilha de exportações preparada pelo Fisco não
havia sequer uma de camarão in natura, porém apenas dos produtos finais, após o
beneficiamento - "camarão inteiro" e "camarão em cauda" -, tal qual o exposto na descrição do
processo produtivo juntada aos autos.
Por fim, quanto aos complementos de preço, a alegação contida no recurso
voluntário e acima transcrita afigura-se razoável e plenamente compatível com o disposto na
última página da descrição do processo produtivo, como segue:
"Essas diferenças de preço decorrem da sistemática de compra desse insumo.
Quando se realiza a contratação de compra do camarão, a princípio, não se tem a
certeza da quantidade e do tipo (tamanho e qualidade) de camarão adquirido, tendo em
vista que tanto a quantidade e o tipo de camarão só serão conhecidos após a despesca
(retirada do camarão dos tanques de criação) e o processo de industrialização
(separação por tamanho e qualidade)." (trecho de recurso voluntário)"
"A perda média no processo de beneficiamento é de 1% para o Camarão Inteiro
Congelado e de 35% para o produto Camarão Sem Cabeça Congelado." (trecho da
descrição do processo produtivo, fl. 200)"
Portanto, da inspeção dos documentos oferecidos ao Fisco como prova da
legitimidade dos créditos, de forma alguma é possível concluir que houve aquisição de camarão
in natura com o fim exclusivo de exportação.
Com efeito, reitero que o agente fiscal glosou os créditos única e exclusivamente
pelo fato de constar na nota fiscal a informação de que tratava-se de “mercadoria destinada à
exportação” ou “mercadoria exclusiva para exportação” ou “mercadoria destinada com fins
específicos de exportação” ("Informação Fiscal", fls. 1.135 a 1.145).
Fl. 1613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907580/2012-36

Isto posto, dou provimento aos argumentos, para reverter a glosa dos créditos de
PIS derivados de compras de camarão in natura, incluindo os valores correspondentes aos
complementos de preço.
"Das glosas de aquisição de embalagem secundária e caixa de isopor; de fretes
no transporte de matérias-primas (camarão) e das análises microbiológicas."
O Fisco não acatou os créditos sobre embalagem secundária ("master box") e
caixa de isopor, por serem incorporados ao produto, após o fim do processo produtivo, tendo a
função de embalagem de transporte. Assim, não poderiam ser considerados como insumos
(incisos II dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03).
Destaco que este também é o entendimento exarado pelo PN COSIT n° 5/18,
editado após a prolação da decisão do STJ no RE n° 1.221.170/PR, julgado sob o regime dos
recursos repetitivos.
Quanto aos fretes sobre compras, não admitiu, em razão de a recorrente não os ter
vinculado às operações de compra de insumos, o que os incluiria no custo de aquisição dos
insumos, base de cálculo dos créditos.
Destaco que não houve glosa de despesas com análises microbiológicas (vide
“Informação Fiscal – fls. 1.1.37 a 1.147), cujo crédito foi defendido na peça recursal.
A DRJ acompanhou o entendimento da fiscalização.
A partir de um conceito mais abrangente de insumos, a recorrente sustenta que os
referidos gastos poderiam ser considerados como insumos e gerar direito a créditos.
Especificamente com relação aos fretes sobre compras de camarão in natura,
alega que seria muito difícil vincular as notas fiscais frete e as de compra de camarão, pois o
valor do frete depende da quantidade de camarão e o transporte também engloba o gelo.
Ademais, reputa inaceitável a glosa, uma vez que é evidente que incorre em tal despesa para
praticar sua atividade.
Já manifestei-me no sentido de que as embalagens para transporte - no caso em
tela, embalagem secundária ("master box") e a caixa de isopor - compõem o custo de fabricação
do produto final, posto que imprescindíveis à manutenção de sua integridade, notadamente
quando se trata de produto alimentício.
E, uma vez componentes do custo de produção, na qualidade de insumos, podem
ser computadas na base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS, sob o abrigo dos incisos II dos
artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03. No CARF, várias decisões vêm sendo proferidas
nesta linha, tais como as dos Acórdãos n° 3301005.057, de 29/08/18, 3003-000.083, de 22/01/19
e 3201-004.339, 24/10/18.
Por fim, ratifico as glosas das despesas com fretes, por não terem sido vinculadas
às operações de aquisição de insumos.
Conclusão
Conheço parcialmente do recurso voluntário e, com relação à parte conhecida, dou
provimento parcial, revertendo as glosas de créditos calculados sobre compras de camarão in
natura, incluindo os valores dos complementos de preço, embalagem secundária ("master box")
e caixa de isopor.
É como voto.
Fl. 1614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.529 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907580/2012-36

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 1615
DF CARF MF
Documento nato-digital